Tribunal: TJSP
Processo: 1015995-65.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.
Anterior demanda, entabulada entre as mesmas partes, decorrente de idêntica relação securitária. Recurso distribuído e julgado pela E. 2a Câmara de Direito Privado. Prevenção estabelecida para o julgamento do presente recurso, à luz do disposto no artigo 105 do Regimento Interno desta Colenda Corte. Determinação de remessa à Turma

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.
Anterior demanda, entabulada entre as mesmas partes, decorrente de idêntica relação securitária. Recurso distribuído e julgado pela E. 2a Câmara de Direito Privado. Prevenção estabelecida para o julgamento do presente recurso, à luz do disposto no artigo 105 do Regimento Interno desta Colenda Corte. Determinação de remessa à Turma Julgadora competente.
RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A SUA REDISTRIBUIÇÃO.